Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-08.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001066-08.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA MARTINS DA SILVA MARQUES - CPF: 353.145.321-15 (RECORRENTE), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0093-39 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO –PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COBRANÇAS DEVIDAMENTE PREVISTAS NO CONTRATO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – SEGURO CONTRATADO DE MANEIRA APARTADA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA –INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o advogado ingressar com ações semelhantes, por si só, não demonstra ato atentatório a justiça, podendo a parte promovida efetuar as reclamações diretamente na Ordem dos Advogados sem a necessidade da intervenção deste Juízo, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de violação ao princípio da eficiência.

Tendo a promovente indicado expressamente na inicial quais as cobranças que considera indevidas, não há que se falar em ausência das condições que corroboram com o ingresso da ação judicial,

de modo que a preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Em se tratando de pedido de indenização por danos materiais e morais o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente as benesses da gratuidade da justiça.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Estando a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação e a tarifa de registro do contrato devidamente previstas no contrato, o qual foi assinado pela promovente, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovente.

Quanto ao seguro, vejo que os próprios documentos apresentados na inicial comprovam que a contratação ocorreu de maneira apartada, não prevalecendo o argumento de venda casada, inexistindo indícios de a contratação tenha ocorrido de forma coercitiva.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que as cobranças realizadas no contrato de financiamento a título de tarifa de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato são devidas, bem como que não houve qualquer comprovação de que lhe tenha sido imposta a contratação do seguro, não havendo que se falar em repetição de indébito e indenização por danos morais, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a cobrança da tarifa de cadastro só seria lícita se tivesse ocorrido no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, bem como que o valor cobrado é muito superior ao cobrado pela maior parte das empresas especializadas, não podendo a Instituição Financeira valer-se disso para extorquir o consumidor.

Com relação ao seguro, sustenta que a ilegalidade na exigência de pagamento de seguro é evidente, uma vez que é um produto que não optou, o qual não tinha interesse de adquirir, não podendo ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Alega, ainda, que não tem conhecimento algum que houve o registro do contrato em cartório à época da contratação, presumindo-se que a cobrança do registro foi indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de afronta ao princípio da eficiência, de inépcia da petição inicial, de violação ao princípio da dialeticidade, de decadência, de deserção e impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

A parte promovida arguiu preliminar de afronta ao princípio da eficiência, sob o argumento de que o advogado da promovente atua em várias demandas com os mesmos pedidos, requerendo que seja aplicada a litigância de má-fé e encaminhado oficio a OAB para verificação do desvio ético do procurador.

Sem razão a parte promovida, pois conforme já ressaltado pelo magistrado a quo na sentença, o fato de o advogado ingressar com ações semelhantes, por si só, não demonstra ato atentatório a justiça, podendo a parte promovida efetuar as reclamações diretamente na Ordem dos Advogados sem a necessidade da intervenção deste Juízo, não havendo que se falar em violação ao princípio da eficiência.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A parte promovida arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, alegando que a parte autora deixou de discriminar o direito assertivo e existente na peça inicial e, ainda, as cláusulas contratuais controversas, além de se omitir em quantificar os valores incontroversos.

Entendo que razão não assiste à promovida, posto que não há que se falar em ausência das condições que corroboram com o ingresso da ação judicial, tendo a promovente indicado expressamente na inicial quais as cobranças que considera indevidas.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A parte Recorrente, no recurso, arguiu preliminar de decadência, argumentando que o negócio jurídico firmado entre as partes não se trata de algo que possa ter ficado ao desconhecimento do consumidor, se tratando de vício aparente, sendo o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, inciso II, do CDC.

Em que pese tal alegação, não se aplica o referido artigo ao caso em discussão, posto que em se tratando de pedido de indenização por danos materiais e morais o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de deserção, pois entende que não houve o recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, alega a promovente, em síntese, que em 25.04.2019 firmou contrato de financiamento junto à promovida para a aquisição de um veículo, oportunidade em que foram embutidas cobranças relativas à Tarifa de Cadastro (R$ 799,00), Seguro (R$ 2.167,72), Registro do Contrato (R$ 356,40) e Avaliação do Bem (R$ 180,00).

Aduz que tais cobranças são indevidas e que não detinha de meios para não aceitá-las, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento de indenização a título de danos materiais e morais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que não há que se falar em ilegalidade das cobranças, tendo agido a promovida no exercício regular do direito.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação, restando fundamentado que as tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem são devidas, conforme devidamente previsto no contrato, bem como que contratação do seguro ocorreu de forma voluntária. Cito trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015.

Pois bem, indo para os contornos decisivos, o autor alega ter sido indevidamente cobrado da tarifa de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem, no entanto, observa-se que quanto
a tarifa de cadastro
conforme Resolução da CMN 3.919/2010 é devida quando se trata do primeiro vínculo entre a instituição e o consumidor, também autorizada pelo Banco Central (Circular n.º 3.371/2007) e pelo Conselho Monetário, neste sentido a jurisprudência também menciona:

(...)

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro.

No que se refere a
tarifa de avaliação do bem
, não se trata de cobrança indevida, visto que o veículo adquirido pela promovente não era novo (ZERO KM) e necessitava de avaliação, visto que ficaria em garantia da divida que estava sendo contratada, além disso, o banco no id. 43103316 comprovou que o serviço de avaliação foi realizado, cumprindo o entendimento sedimentado no REsp. nº 1.578.526 do STJ. Destaco também a jurisprudência;

(...)

Quanto a
tarifa de registro do contrato
é legítima, uma vez que não há nenhum indício de que o serviço não tenha sido prestado, o que poderia ter sido facilmente demonstrado pela autora com a juntada do documento atualizado do veículo contemporâneo ao ajuizamento da ação. Ademais,
essa tarifa se refere à comunicação da avença ao órgão de trânsito, de modo a permitir que o gravame passe a constar do documento do veículo dado em alienação fiduciária
, não sendo crível que a instituição financeira conceda crédito e não dê publicidade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil. Destaco:

(...)

Em relação ao
seguro
, esse tem previsão no art. 1º, §2º, da Resolução BACEN 3.517/2007 e compõe o custo efetivo total da operação:

Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.

§ 1º O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET).

§ 2º O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.

No caso, a parte autora não produziu qualquer prova a indicar que lhe tenha sido imposta, de forma coercitiva, a contratação do seguro. Por isso, presume-se que tenha sido firmado de forma voluntária pelo contratante, considerando inclusive, que a discussão sobre a legitimidade do seguro só foi realizada após um ano da contratação, momento que o seguro já teria sido usufruído.

Assim, pelos argumentos acima expostos, verifica-se que as alegações iniciais não merecem ser acolhidas, devendo ser julgado improcedente o pedido de repetição de indébito.

Por fim, no que tange
aos danos morais
, a parte autora alega que é devido a reparação moral pela perda do tempo útil e desvio produtivo do consumidor, no entanto, a autora não apresentou sequer um protocolo de atendimento que comprove a tentativa de resolução administrativa e ainda considerando que no processo em discussão, restou reconhecida a legitimidade da cobrança, não há que se falar em danos morais.

Em que pese às alegações constantes no recurso, vejo que restou devidamente fundamentado que a tarifa de cadastro é devida quando se trata do primeiro vínculo entre a instituição e o consumidor, o que ocorreu no presente caso, bem como que a tarifa de avaliação do bem se justifica pelo fato de o veículo adquirido pela promovente não ser novo, tendo havido comprovação nos autos de que o serviço foi devidamente realizado e, ainda, que a tarifa de registro do contrato é legítima, não havendo indícios de que o serviço não tenha sido prestado, o que poderia ser facilmente comprovado pela promovente com a juntada do documento atualizado do veículo.

Não prevalece o argumento de que o valor está acima do usualmente cobrado pela maior parte das empresas especializadas, primeiro porque não houve qualquer comprovação concreta nesse sentido, havendo a juntada tão somente de
prints
de telas, segundo porque os valores foram devidamente discriminados no contrato, tendo a promovente ciência no ato na assinatura, consentindo com as cobranças.

Prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Quanto ao seguro, embora a promovente tenha suscitado a existência de venda casada, vejo que razão não lhe assiste, já que pelos próprios documentos apresentados na inicial é possível notar que a contratação do seguro ocorreu de maneira apartada, constando a devida assinatura da consumidora na “Proposta de Adesão”, datada de 25.04.2019 e, conforme fundamentado na origem, não houve qualquer comprovação de que tenha ocorrido de forma coercitiva, não sendo razoável tal discussão um ano após a contratação, após a consumidora já ter usufruído do seguro, já que a ação foi ajuizada somente em 28.05.2020.

Ante o exposto, descabe alegação de cobranças indevidas e de ato ilícito praticado, pois agiu a recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021